Tribunal: TJBA
Processo: 8143304-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143304-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DECIO FERREIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de determinar obrigação de fazer, em razão de prejuízos causados por falha na prestação do serviço. A concessionária busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de provas, enquanto o consumidor pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) aferir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais decorrentes de oscilações e picos de energia na rede que abastece a unidade consumidora; e (ii) analisar a adequação do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade do serviço prestado, ao passo que a prova oral e o laudo técnico apresentado pelo autor corroboraram a ocorrência de picos de energia como causa dos danos nos eletrodomésticos.

A situação vivenciada pelo consumidor, que teve de lidar com a falha de um serviço essencial e buscar a solução do problema administrativamente e judicialmente, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza o dano moral, decorrente do "desvio produtivo do consumidor".

O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência específica no acórdão.

Acordam os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
os recursos, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01